Tribunal: CARF
Processo: 16327.903804/2009-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.903804/2009-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.600 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
ITAU UNIBANCO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. IRRF. DUPLICIDADE DE PAGAMENTO NÃO
COMPROVADA.
Não comprovada a duplicidade de pagamento alegada pelo sujeito passivo, não
se reconhece o crédito tributário decorrente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de declaração de compensação (DCOMP fls. 18 a 23)
que informa como crédito pagamento indevido de IRRF, código 5936 (sobre rendimentos
decorrentes de decisões da justiça do trabalho), no valor de R$ 20.936,99, efetuado em
14/10/2004, referente ao período de apuração de 02/10/2004, com vencimento em 06/10/2004.
Transcrevo, abaixo, o relatório da decisão de primeira instância, que resume os fatos:
O interessado, supra qualificado, entregou via Internet a Declaração de
Compensação de fls. 16/21 (PER/DCOMP no 22231.84198.100206.l.3.04-6200), na
qual declara a compensação de pretenso crédito de pagamento indevido ou a maior de
IRRF (cód. receita 5936) relativo ao período de apuração encerrado em 02/10/2004.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.903804/2009-66
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.600 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903804/2009-66

Pelo Despacho Decisório de fls. 11 o contribuinte foi cientificado, em
28/04/2009 (fls. 27), de que “A partir das características do DARF discriminado no
PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo
relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte,
não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP”.
Em razão do acima descrito, não foi homologada a compensação declarada,
tendo sido o interessado intimado a recolher o débito indevidamente compensado
(principal: R$ 25.693,87).
Irresignado, o contribuinte apresentou em 28/05/2009 a Manifestação de
Inconformidade de fls. 01/06, alegando, em apertada síntese, que: 1) seria nulo o
Despacho Decisório, em razão da falta da demonstração das razões que levaram à não
homologação da compensação, o que impediria o contribuinte de exercer o seu direito
de defesa; que 2) preencheu incorretamente sua DCTF, uma vez que o recolhimento
efetuado em 14/10/2004 mediante o DARF de IRRF indicado, no valor de R$
20.936,99, foi vinculado integralmente para a quitação de um débito, quando na
verdade trata-se de pagamento indevido ou a maior; e 3) que na DCTF em declarou o
débito que pretende extinguir por compensação, o valor compensado é exatamente o
valor do seu direito creditório com os acréscimos legais cabíveis. Requer, assim, seja
alterada de ofício a informação contida em sua DCTF e reconhecido o seu direito à
compensação em questão.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I – SP, no
Acórdão às fls. 31 a 33 do presente processo (Acórdão 16-25.635, de 10/06/2010 – relatório
acima), julgou a manifestação de inconformidade improcedente. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Data do fato gerador: 14/10/2004
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Afastada a nulidade por ficar evidenciada a inocorrência de preterição do direito de
defesa haja vista que o despacho decisório consigna de forma clara e concisa o motivo
da não homologação da compensação.
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. PAGAMENTO
UTILIZADO PARA QUITAR DÉBITO DECLARADO EM DCTF. RETIFICAÇÃO.
DESCABIMENTO.
Considera-se confissão de dívida o débito declarado em DCTF, descabendo à
autoridade administrativa a sua retificação de ofício se o contribuinte não comprova a
existência do erro material alegado.

No voto, concluiu que não havia nulidade no Despacho Decisório, já que a
decisão havia consignado de forma clara e concisa o motivo pelo qual não havia sido
homologada a compensação.
Quanto ao mérito, argumentou que os valores declarados em DCTF constituem
confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência do referido crédito. Que se
ficasse comprovado o erro alegado, o Fisco não poderia deixar de considerá-lo, devido ao
princípio da verdade material, mas a alegação só poderia ser acolhida se acompanhada de
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.600 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903804/2009-66

documentos hábeis e idôneos capazes de comprovar a ocorrência. Que, por ausência de provas,
indeferia o pleito.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/07/2010 (Aviso de
Recebimento à fl. 37), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 16/08/2010 – segunda-
feira (recurso às fls. 38 a 43, carimbo aposto na primeira folha).
Nele a empresa alega que foi ré em reclamação trabalhista proposta por ex-
funcionário, em função da qual foi obrigada a depositar judicialmente, em 11/05/2004, o valor de
R$ 64.489,88 (comprovante de depósito à fl. 54). Que em 01/09/2010 foi publicado despacho
determinando que efetuasse os recolhimentos de despesas de execução e comprovasse o
recolhimento do IRRF e INSS num prazo de 20 dias (despacho à fl. 60, publicação à fl. 61).
Argumenta que efetuou um primeiro pagamento em 14/10/2004, no valor
principal de R$ 20.398,48, mais multa de R$ 538,51 (total de R$ 20.936,99, pleiteado na
DCOMP), no qual indicou por equívoco o período de apuração de 02/10/2004 e vencimento de
06/10/2004, já que considerou erradamente o fato gerador em 01/10/2004, consignado no rodapé
do DARF. Que o fato gerador correto seria 01/09/2004.
Informa que, por isso, efetuou um segundo pagamento, em 13/12/2004, indicando
período de apuração de 04/09/2004 e vencimento em 09/09/2004, no valor total de R$ 25.082,40
(principal de R$ 20.316,22, multa de R$ 4.063,24 e juros de R$ 702,94). Que esse seria o
recolhimento correto.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Conforme relatório, em resposta ao argumento de falta de provas de suas
alegações, a empresa deu notícia da ação trabalhista que teria dado origem ao pagamento
indevido. Alegou que efetuou o recolhimento de R$ 20.936,99 (principal de R$ 20.398,48)
considerando data de fato gerador equivocada – 01/10/2004 (DARF à fl. 55). Que a data de fato
gerador correta – 01/09/2004 – gerou IRRF principal de R$ 20.316,22, também recolhido
(DARF à fl. 56).
Os documentos anexados aos autos, às fls. 54 a 61, indicam tratar-se da
Reclamação Trabalhista no 000391/00. Esse número consta também como referência nos dois
recolhimentos efetuados (DARF às fls. 55 e 56), assim como o nome da reclamante – Rejane
Monteiro Rangel.
Quanto à correta data do fato gerador, a empresa afirma que o despacho à folha
60, de 08/07/2004, foi publicado em Diário Oficial em 01/09/2004, conforme cópia à fl. 61. Em
tal cópia, contudo, o texto que faria a comprovação de que se trata do despacho em questão está
ilegível. Só sabemos, portanto, que um despacho de 08/07/2004 determinou que a empresa
comprovasse o recolhimento do IRRF em 20 dias.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.600 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903804/2009-66

Tampouco há no processo o cálculo do valor correto de IRRF a ser recolhido.
Sobre valores, temos apenas um Alvará Judicial, de 29/06/2004, determinando o pagamento de
R$ 68.389,88 à reclamante (fl. 57). Nenhuma indicação da data em que esse pagamento foi
efetuado, ou do valor de IRRF naquela data.
Tem-se então, sobre os dois DARF recolhidos, que não sabemos se está correto
algum dos períodos de apuração informados (decorrentes da data de fato gerador que consideram
– 01/09 ou 01/10/2004). Também não sabemos que cálculo levou ao valor principal de IRRF que
informam.
Não resta dúvida de que ambos os DARF referem-se à ação trabalhista em
questão. Mas não há certeza de que se refiram à mesma base de cálculo, já que apresentam
valores de IRRF distintos e períodos de apuração diferentes. Assim, embora haja indícios da
duplicidade de pagamento, nem mesmo isso se confirma no processo.
Em resumo, não há certeza no valor devido de IRRF apontado pela recorrente,
nem no período de apuração a que se refere. Por consequência, não há certeza e liquidez no
crédito alegado, o que nos leva de volta ao argumento da DRJ de insuficiência de provas.
Conforme esclarecido naquela decisão, “os valores declarados em DCTF, a teor
do que dispõe o Decreto-lei no 2.124/84, em seu art. 5o, § 1°, constituem confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência do referido crédito”. A partir da ciência do
despacho decisório, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige a
apuração da liquidez e certeza do suposto pagamento indevido, verificando-se a exatidão das
informações a ele referentes, confrontando-as com os documentos hábeis a comprová-las, de
modo a se conhecer qual seria o tributo devido e compará-lo ao pagamento efetuado.
A existência, certeza e liquidez do crédito pleiteado são requisitos essenciais ao
deferimento da compensação requerida, na forma do art. 170 do Código Tributário Nacional -
CTN (Lei no 5.172/1966). Compete ao sujeito passivo, que dele pretende se beneficiar, sua
efetiva comprovação, já que, conforme art. 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil –
CPC (Lei no 13.105/2015), que reproduz o art. 333, I, do antigo CPC, ao autor incumbe o ônus
da prova do fato constitutivo do seu direito.
No caso concreto, o DARF pago foi devidamente alocado ao débito inicialmente
apurado, declarado em DCTF. Não há certeza na duplicidade de pagamento alegada pela
empresa nem no valor indicado pelo contribuinte como correto. Por consequência, não há certeza
no valor de crédito alegado.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.600 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903804/2009-66

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital